Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-85.2024.8.11.0053
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000751-85.2024.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[SEBASTIAO MONGE DE SOUZA - CPF: 459.136.091-15 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. TEMA 1.368/STJ. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO TEMPORAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenou à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária incidentes sobre as condenações impostas, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.368) e das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir
3.
Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, passível de exame e correção em sede de embargos de declaração, ainda que com efeitos modificativos
.
4.
O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 1.368), firmou entendimento vinculante no sentido de que a taxa SELIC é o índice aplicável às obrigações civis, por englobar, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

5. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, consolidou em texto legal a orientação jurisprudencial, estabelecendo novo regime de atualização das dívidas civis a partir de sua vigência, sem retroatividade.
6.
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, sendo que, até 29/08/2024, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC; a partir de 30/08/2024, a correção monetária incide pelo IPCA, enquanto os juros de mora são calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção
.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para adequar os critérios de atualização das condenações.

Tese de julgamento:
“Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a atualização das obrigações civis deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices; a partir de sua vigência, aplica-se a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, deduzido o índice de correção, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406; Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR); Súmulas 54 e 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000751-85-2024

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: SEBASTIÃO MONGE DE SOUZA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
Banco do Brasil S/A
, em face do acórdão que negou
provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Apelante
, sendo mantida a sentença que
julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade contratual com pedido de restituição de ressarcimento em danos morais para
declarar

inexistente a relação jurídica entre as parte
s e a consequente reserva de margem consignável, condenar o Apelante a restituir, em dobro, os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial,

valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença de condenar ao pagamento da a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que
há omissão no acórdão embargado com relação aos consectários legais, cuja matéria é de ordem pública acrescentando a aplicação unicamente da taxa Selic até 30/08/2024 em razão da lei
14.905/2024 a partir de 01/09/2024.

Argumenta que
o acórdão recorrido manteve o valor arbitrado em sentença a título de danos morais,
ocorre que divergiu do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 727.842/SP e REsp nº 1.795.982/SP),

deixando de considerar os ditames da Lei nº 14.905/2024, ao definir os índices de juros e correção monetária, nos moldes delineados pelo decisum recorrido.

Pugna pelo provimento do recurso para que

seja aplicado os índices de índices de correção e taxas de juros incidentes sobre toda a condenação, previstos nos arts. 389, § único e 406, § 1º, ambos do Código Civil, assim como a jurisprudência do STJ, com a
aplicação unicamente da Selic até a vigência da Lei nº 14.905/24 e, a partir da sua vigência, IPCA + (SELIC – IPCA).

Nas
contrarrazões
o Embargado sustenta o o recurso é decorrente da inconformidade do Embargante sendo que não há omissão no acórdão.

Assevera que a alegação de que deveria ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, bem como as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, não configura omissão,

pois, a condenação foi imposta antes da vigência da referida norma, sendo certo que a lei nova não pode retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas, sob pena de violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

Sustenta que os embargos possuem caráter protelatório pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em que sustenta o Embargante que a condenação imposta deve ser realizada a correção em conformidade com a Lei 14.905/2024 aplicando-se a taxa Selic e após a sua vigência IPCA + (SELIC – IPCA).

Constata-se que a sentença condenou o Apelante
a
restituir, em dobro, à parte Requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial,

valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença
, condenou, ainda, a Instituição Financeira a pagar à parte Requerente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, os quais devem ser
corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença, bem como
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

Sustenta o Embargante que no caso deve ser aplicada a taxa Selic, bem como há necessidade de aplicar a lei Lei 14.905/2024 ao caso.

Necessário anotar que a Lei 14.904/24, diploma que, alterando os arts. 389 e 406, entre outros, do Código Civil, adotou expressamente o referido índice como o aplicável à atualização das dívidas civis. A Lei 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, consolidando em texto legal o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da taxa
SELIC.

Nesse contexto, por se tratar de matéria de ordem pública é possível a sua correção dos incides de atualização, valendo ressaltar que se
tratando de responsabilidade extracontratual quanto ao dano moral os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento

do dano conforme súmula 54 e 362 do STJ.

Quanto ao dano material os juros de mora e a correção monetária ocorrem desde o evento danoso que (no caso é o inicio dos descontos indevidos).

Cumpre anotar que de acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.368), à luz do artigo 406 do Código Civil,
a taxa SELIC é o índice aplicável às obrigações de natureza civil, por englobar, de forma unificada, correção monetária e juros de mora,

sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice ou taxa, senão vejamos:

"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil,
por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"(REsp 2199164/PR; Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; j. 15/10/2025; trânsito em julgado 12/11/2025).".

Trata-se de recurso repetitivo, a qual possui caráter vinculante para todos os tribunais do país, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do Código de Processo Civil.

Assim,

antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, para fins de acréscimos legais, fica afastada a aplicação de um índice de correção junto com outra taxa de juros de mora, aplicando-se
a taxa SELIC que já engloba, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora
.

Nesses termos, os precedentes do c. STJ: REsp nº 2211797-SC, Min. Humberto Martins, DJEN 13/11/2025; AREsp nº 3037427-BA, Min. Raul Araújo, DJEN 05/11/2025; REsp nº 2008426-PR, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 09/05/2025; AgInt no AREsp nº 2594357-PB, Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN de 16/05/2025.

Portanto, no caso em análise, torna-se necessário a adequação do cálculo da atualização da indenização a título de danos morais e material, conforme parâmetros estabelecidos pela Corte Especial do STJ.

Dessa forma em relação aos
danos morais
deve incidir juros desde o evento danoso aplicando-se apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice e após 29/08/2024 deve a atualização seguir os ditames

Lei
14.905/2024.

Quanto
aos danos materiais
devem incidir juros e correção desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual
aplicando-se a taxa SELIC, englobando simultaneamente a correção monetária e juros de mora (Tema 1.368/STJ); (b)
a partir de 30/08/2024, vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária será feita pelo IPCA (ou do índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros serão calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção (CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil)
ou seja após a entrada em vigor da Lei 14.905/2024 aplica–se suas regras para a atualização.

Esse sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA. DIREITO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.368 DO STJ. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368 dos recursos repetitivos, quanto à incidência da taxa SELIC em substituição à cumulação de correção monetária e juros moratórios sobre obrigações civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a adequação da decisão colegiada à tese firmada pelo STJ quanto à forma de atualização dos débitos de natureza civil, especificamente sobre a possibilidade de cumulação de juros moratórios com correção monetária ou a adoção exclusiva da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento de que, conforme o entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva para atualização de débitos civis,
por englobar simultaneamente correção monetária e juros moratórios, sendo vedada a cumulação com outros índices, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
.

4.
A partir de 30/08/2024, a atualização monetária deve observar o IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), e os juros moratórios serão calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

5. Retratação parcial do acórdão anterior, com reforma do ponto específico que admitia a cumulação indevida, adequando-se ao entendimento vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação exercido para dar parcial provimento ao recurso, exclusivamente para ajustar os critérios de atualização da condenação, com aplicação da taxa SELIC de forma exclusiva até 29/08/2024.

Tese de julgamento: “A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva sobre obrigações civis até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios, conforme o Tema 1.368 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.030, II; 927, III; 1.040. Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368 (REsp 2199164/PR e REsp 2070882/RS); STJ, REsp 2211797/SC, Min. Humberto Martins, DJEN 13/11/2025; AREsp 3037427/BA, Min. Raul Araújo, DJEN 05/11/2025; REsp 2008426/PR, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 09/05/2025; AgInt no AREsp 2594357/PB, Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 16/05/2025; Súmula 43/STJ.

(N.U 1033094-27.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025).

Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração para conceder caráter infringente aos embargos e reconhecer o equívoco quanto a forma de atualização do valor da indenização t
anto a titulo de danos morais quanto materiais e honorários, advocatícios,
mesmo porque trata-se de matéria de ordem pública,

para proceder a reforma parcial da decisão a fim de determinar
que
a incidência de encargos legais sobre os valores indenizatórios e honorários ocorra,
até 29/08/2024, exclusivamente com base na taxa SELIC
, afastando-se qualquer cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios no período.

A partir de 30/08/2024, data de entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária deverá ser feita com base no IPCA (ou outro índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros de mora incidirão pela taxa SELIC
,
deduzido o índice de correção
(CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026